Tribunal: CARF
Processo: 10725.000006/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000006/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.254 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
ISMAEL MOREIRA FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
POR DEPENDENTE.
Feita a opção pela declaração em conjunto, os rendimentos não declarados
relativos a qualquer um dos cônjuges serão tributados como omitidos,
adicionando-os a base de cálculo informada pelo cônjuge declarante.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
São passíveis de dedução as contribuições à Previdência Privada e FAPI, desde
que devidamente comprovadas. Na ausência de tal comprovação, mantém-se a
glosa.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000006/2010-45
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000006/2010-45

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03-61.021 - 6a Turma da
DRJ/BSB, Sessão de 13 de maio de 2014 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 11.986,56, acrescido de multa de ofício de 75%
e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular e/ou dependente(s).
Valor: R$ 21.234,24. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA
Glosa de dedução de Contribuição à Previdência Privada, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 208,94.
Motivo da Glosa: falta de comprovação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 25.450,00. Motivo da glosa:
EROS LOPES RAPHAEL JUNIOR (R$ 12.100,00) - Regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou o efetivo pagamento. Também falta de endereço do
emitente; ROBSON FONSECA MENEZES MORAES (R$ 13.350,00) - Regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 11/12/09, conforme documento de fl.
37 e, em 06/01/10, apresentou impugnação acostada às fls.02-03, em que alega,
resumidamente, o seguinte:
- que junta o comprovante no valor de R$ 208,04, relativo à contribuição à previdência
privada que estava faltando;
- que apresenta os recibos dos profissionais médicos com endereço e os valores
informados;
- que os rendimentos considerados omitidos são da minha esposa e teve o imposto de
renda recolhido. Aduz que não ser objeto de nova taxação.
Requer acolhida a presente impugnação.
A fim de melhor instruir os autos, foi o presente processo remetido à Delegacia da
Receita Federal de origem para juntar dossiê da malha fiscal que embasou a autuação do
IRPF, bem como o Termo de Intimação Fiscal que solicitou a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas (fl. 41)
Em atendimento ao pedido, vieram os documentos de fls. 42-124.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000006/2010-45

A 6a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte assim ementado
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS POR
DEPENDENTE.
Feita a opção pela declaração em conjunto, os rendimentos não declarados relativos a
qualquer um dos cônjuges serão tributados como omitidos, adicionando-os a base de
cálculo informada pelo cônjuge declarante.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
São passíveis de dedução as contribuições à Previdência Privada e FAPI, desde que
devidamente comprovadas. Na ausência de tal comprovação, mantém-se a glosa.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000006/2010-45

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000006/2010-45

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2007, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
da qual foi evidenciado a omissão de receita em declaração conjunta, bem como foram glosadas
deduções de previdência privada e FAPI e deduções de despesas médicas.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repetir os argumentos já trazidos em sua
impugnação.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114,
§5o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:
(...)DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos pela
dependente Sueli Pereira Francisco (cônjuge), incluída na Declaração de Ajuste Anual.
Em sede de impugnação, o contribuinte alega que já houve o recolhimento do imposto
de renda na fonte.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação, de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000006/2010-45

Sendo assim, todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser
informados na Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido.
Destaca-se que mesmo com o pagamento do imposto de renda retido na fonte, os
rendimentos recebidos estão sujeitos ao ajuste anual realizado na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF).
Cabe ressaltar que a regra geral para as pessoas físicas é a tributação dos rendimentos
em separado. Contudo, opcionalmente, poderão os cônjuges apresentar declaração em
conjunto, nos termos do art. 8o do Decreto no 3000/1999 (RIR), senão vejamos:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge, incluídos
na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Assim, depreende-se que o casal pode tributar em conjunto os rendimentos recebidos
por cada um e, neste caso, o cônjuge declarante poderá considerar o outro como seu
dependente, o que significa que além dos rendimentos do interessado, os rendimentos
do cônjuge também deverão ser adicionados aos rendimentos do declarante na
declaração de ajuste anual.
Na presente situação, o cônjuge do contribuinte auferiu os rendimentos objeto deste
lançamento e foi relacionado como dependente em sua declaração de rendimentos,
manifestando assim, a opção por declarar em conjunto.
Portanto, feita a opção pela declaração em conjunto, os rendimentos não declarados
relativos a qualquer um dos cônjuges serão tributados como omitidos, adicionando os
a base de cálculo informada pelo cônjuge declarante.
Desta forma, será mantida a omissão de rendimentos.
(...)
DAS DESPESAS MÉDICAS
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000006/2010-45

(..........) (grifos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o): (..........)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (..........) (Negrito)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No procedimento de ofício, o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação
Fiscal/Imposto de Renda Pessoa Física/2007) a comprovar o efetivo pagamento das
despesas médicas pagas aos profissionais Eros Lopes Raphael Júnior e Robson Fonseca
Menezes Moraes, com a apresentação da cópia dos cheques, extrato bancário ou de
cartões de crédito (fl. 96).
Em resposta, o interessado apresentou os recibos desacompanhados da documentação
comprobatória do efetivo pagamento (extratos bancários, comprovantes de saques),
conforme documentos de fls. 100-103.
Na Notificação de Lançamento, a fiscalização informou que o contribuinte não logrou
comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas médicas.
Em sede de impugnação, o interessado somente apresentou os recibos de fls. 25-27.
Desta feita, caberia ao contribuinte trazer aos autos a comprovação da efetividade dos
pagamentos das despesas médicas através das cópias de cheques ou extratos bancários
que atestassem a coincidência das datas e valores com as despesas supostamente
incorridas, conforme já mencionado na Notificação de Lançamento.
Cabe destacar que o contribuinte menciona na DIRPF o recebimento de rendimentos de
pessoas jurídicas, que normalmente são efetuados por meios de instituições bancárias e
R$ 960,00 recebidos de pessoa física. (fls. 32-36)
Assim, diante da falta de comprovação, fica mantida a glosa das despesas médicas.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.254 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000006/2010-45

DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 163
DF CARF MF
Original